Tribunal: STJ
Processo: 0000147-74.2000.8.26.0180
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2106272 - SP(2023/0389600-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VALTER JOSE BUENO DOMINGUES
ADVOGADO
: VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP209693
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: JOSE ROBERTO DOMINGUES
INTERES.
: VERA LÚCIA TERRA BRAGA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA SOB O
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
1/STJ.

MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu de recurso especial interposto contra acórdão que afastou a
prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada sob a égide
do
por incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
CPC/1973,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou erro material ao aplicar a jurisprudência sobre prescrição
intercorrente sob o
em especial o Incidente de Assunção de Competência n. 1
CPC/1973,
e (ii)
(
, quanto à exigência de demonstração de inércia do exequente;
REsp 1.604.412/SC)
saber se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeitos infringentes para
modificar o julgamento e dar provimento ao recurso especial, a pretexto de corrigir tais
vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56116615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bda14d42-5e0f-4e0e-adc1-168600f95c83

3. Constata-se a inexistência de omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão
embargado expôs de forma clara e fundamentada as premissas fáticas e jurídicas,
reproduziu trechos relevantes do acórdão recorrido e aplicou expressamente a
jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente, inclusive com menção ao Incidente
de Assunção de Competência n. 1 (
, concluindo pela necessidade de
REsp 1.604.412/SC)
demonstração de inércia do exequente e pela incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
4. O acórdão embargado manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência
de inércia do exequente, em razão das diversas diligências realizadas para localizar bens
penhoráveis, ressaltando que a revisão desse entendimento demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, de modo que a decisão está em
consonância com a orientação consolidada desta Corte Superior.
5. Os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito do julgado e obter sua
modificação, sem indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos
termos do
do
sendo incabível a utilização dessa via recursal como
art. 1.022
CPC/2015,
sucedâneo de recurso com efeito infringente.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bda14d42-5e0f-4e0e-adc1-168600f95c83

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2106272 - SP(2023/0389600-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VALTER JOSE BUENO DOMINGUES
ADVOGADO
: VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP209693
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: JOSE ROBERTO DOMINGUES
INTERES.
: VERA LÚCIA TERRA BRAGA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA SOB O
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N.
CPC/1973.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
1/STJ.

MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu de recurso especial interposto contra acórdão que afastou a
prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada sob a égide
do
por incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
CPC/1973,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição ou erro material ao aplicar a jurisprudência sobre prescrição
intercorrente sob o
em especial o Incidente de Assunção de Competência n. 1
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

e (ii)
(
, quanto à exigência de demonstração de inércia do exequente;
REsp 1.604.412/SC)
saber se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeitos infringentes para
modificar o julgamento e dar provimento ao recurso especial, a pretexto de corrigir tais
vícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constata-se a inexistência de omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão
embargado expôs de forma clara e fundamentada as premissas fáticas e jurídicas,
reproduziu trechos relevantes do acórdão recorrido e aplicou expressamente a
jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente, inclusive com menção ao Incidente
de Assunção de Competência n. 1 (
, concluindo pela necessidade de
REsp 1.604.412/SC)
demonstração de inércia do exequente e pela incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
4. O acórdão embargado manteve a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência
de inércia do exequente, em razão das diversas diligências realizadas para localizar bens
penhoráveis, ressaltando que a revisão desse entendimento demandaria reexame de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, de modo que a decisão está em
consonância com a orientação consolidada desta Corte Superior.
5. Os embargos de declaração buscam apenas rediscutir o mérito do julgado e obter sua
modificação, sem indicação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos
termos do
do
sendo incabível a utilização dessa via recursal como
art. 1.022
CPC/2015,
sucedâneo de recurso com efeito infringente.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALTER JOSÉ BUENO
DOMINGUES contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, não conheceu
do recurso especial, ante a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 588-589):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE
CPC/1973.
INÉRCIA DO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

1. Recurso especial interposto contra acórdão que afastou a
prescrição intercorrente em ação de execução de título
extrajudicial ajuizada sob a égide do CPC/1973.
2. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito em razão da
prescrição intercorrente. O Tribunal de Justiça reformou a
sentença, entendendo que não houve inércia do exequente,
que realizou diversas diligências para localizar bens
penhoráveis.
3. A parte recorrente alegou violação do
V, do
art. 924,
CPC, sustentando que o prazo prescricional teria fluído
após o término do primeiro período de suspensão do
processo, em 2010, e que a suspensão da prescrição não
poderia ser renovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
prescrição intercorrente pode ser reconhecida em ação de
execução de título extrajudicial ajuizada sob o CPC/1973,
considerando a ausência de inércia do exequente e a
realização de diligências para localização de bens
penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento
da prescrição intercorrente, não apenas a análise do lapso
temporal, mas também a comprovação da inércia ou
desídia do exequente na condução do processo, quando da
vigência do CPC/1973.
6. No caso, o Tribunal de origem constatou que o
exequente realizou diversas diligências para localizar bens
penhoráveis, afastando a inércia. A alteração desse
entendimento demandaria reexame de fatos e provas, o que
é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
STJ.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que condiciona o reconhecimento
da prescrição intercorrente à demonstração de inércia do
exequente, incidindo, portanto, a Súmula 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.

Sustenta a parte embargante que a decisão embargada:

1. Omitiu-se quanto à aplicação do Incidente de Assunção
de Competência no 01 (
, cuja
REsp 1.604.412/SC)
observância é obrigatória (art. 927, III, CPC);
2. Incorreu em contradição, ao aplicar o critério subjetivo
da “inércia do exequente”, quando o IAC 01 fixou que a
prescrição intercorrente no
é objetiva e
CPC/1973
independe de tal análise;
3. Cometeu erro material, ao afirmar que o acórdão
recorrido está “em consonância” com a jurisprudência do
STJ, quando, na verdade, contraria frontalmente a tese
fixada no referido IAC (fl. 598).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
607-609.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que:
II - Debate-se no presente recurso a ocorrência de
prescrição intercorrente de ação de execução de título
extrajudicial, proposta sob a égide do CPC/1973.
As premissas fáticas foram estabelecidas pelo acórdão
recorrido no seguinte sentido:
"O exequente persegue a satisfação de crédito que, à
época, correspondia ao valor de R$ 7.386,28, a
serem pagos em 24 parcelas, tendo somente a
primeira sido paga.
Citados dos termos da ação (fl. 105(, os executados
não quitaram o débito. O credor realizou diversas
tentativas de localização de bens junto aos sistemas
judiciais do bacenjud, infojud e renajud, que
restaram infrutíferas.
Em 03.06.2009, atendendo a requerimento do
exequente, o feito foi suspenso por um ano, nos
termos do
III do Código de Processo Civil
art. 791,
vigênte à época (fl. 213):
Novamente, em 24.05.2011, após requerimento do
exequente, os autos foram suspensos por mais um
ano, nos termos do
III, do Código de
art. 791,
Processo Civil (fl. 217).
Em fevereiro de 2013, o exequente volta a fazer
novas buscas por bens do executado, que também
restaram infrutíferas.
Em 26:05.2019, a magistrada, frente evidências
concretas da ausência de bens penhoráveis, com
fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de
Processo Civil, suspendeu o processo pelo prazo de
mais um ano, tendo também suspendido a prescrição.
Intimado a se manifestar acerca de eventual
prescrição intercorrente, o exequente apresentou
petição (fls.
).
400/412
Após manifestação do exequente, sobreveio a r.
sentença extintiva, que motivou o presente recurso
(fl.
)." (fls. 526-527)
414/414v
E, ao afastar a prescrição, assim se manifestou a Corte
estadual:
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

"Inicialmente, importante esclarecer que o que o
banco credor em nenhum momento se quedou
inerte quando das intimações judicias para dar
efetivo andamento ao feito, tendo solicitado e
efetivado diversas diligências a fim de localizar
bens passíveis de constrição.
As tentativas frustradas de localização de bens não
ensejam o reconhecimento da prescrição, cabendo
mencionar que o processo uma vez iniciado, se
desenvolve o por impulso oficial, nos termos do art. 2
° do Código de Processo Civil.
O artigo 924 do Código de Processo Civil, em seu
inciso V, prevê a prescrição intercorrente como uma
das modalidades possíveis de extinção da execução.
Mas, verifica-se que, até a vigência do atual Código
de Processo Civil, não existia regra semelhante, ou
seja, a suspensão da execução e da prescrição
prevalecia (art. 791, III, do CPC, de 1973).
Uma vez que a ação de execução foi ajuizada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, e tendo
sido citada a executada e remetido o processo ao
arquivo para que o exequente localizasse no
interregno bens penhoráveis em nome daquela, a
prescrição intercorrente durante a permanência no
arquivo não teve fluência.
Certo é que, na vigência do Código de Processo
Civil de 1973, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, era necessária demonstração de sua
ocorrência por fato imputável ao após credor, após
intimação intimação pessoal deste para dar regular
andamento ao feito." (fls. 527- 528) (Grifei)
Com efeito, sem censura o acórdão quando destaca que a
prescrição somente seria decretada se demonstrada a
inércia por parte do exequente, pois relevante consignar
que, "nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição
intercorrente depende não só da análise fria do lapso
temporal, mas também de outro requisito indispensável, a
prova da desídia do credor na diligência do processo" (
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.656.898/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
5/5/2017)
Inclusive, no julgamento do IAC n. 1, a manifestação do
relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, foi no mesmo
sentido de que "a prescrição intercorrente é meio de
concretização das mesmas finalidades inspiradoras da
prescrição tradicional, guarda, portanto, origem e natureza
jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo
momento de sua incidência. Por isso, não basta ao titular
do direito subjetivo a dedução de sua pretensão em juízo
dentro do prazo prescricional, sendo-lhe exigida a busca
efetiva por sua satisfação" (
relator
REsp n. 1.604.412/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de
.
22/8/2018)
No caso, a conclusão do Tribunal foi no sentido da
constatação da ausência de inércia da recorrida na
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

satisfação de seu crédito, entendimento cuja alteração
demandaria reexame dos autos, o que esbarra no óbice da
Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:
2. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem no
sentido de que não há como reconhecer a prescrição,
ante a ausência de desídia da exequente, seria
necessário promover o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, providência vedada na via
eleita, a teor do óbice da Súmula 7 do STJ. (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.548.933/BA,
Buzzi, Quarta Turma, DJe de
)
3/10/2024.

2. No caso, observa-se a consonância da decisão
recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior,
no sentido de que o reconhecimento da prescrição
intercorrente exige a comprovação da inércia e da
desídia do exequente. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Na espécie, rever o entendimento da Corte local -
acerca da inexistência dos requisitos para o
reconhecimento da prescrição intercorrente e de que
a exequente promoveu as devidas diligências para o
regular andamento do feito - demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice
na
(AgInt no
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.595.147/SE,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe de
)
28/8/2024.
Assim, da leitura do recurso especial não se extrai
argumentação relevante apta a infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido, que se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incidindo na espécie, também, o
óbice constante da Súmula 83 do STJ.

Diferentemente do sustentado pela embargante, houve não apenas menção
expressa ao IAC no 1 do STJ, como sua devida aplicação ao caso em exame, constatando-
se que o acórdão recorrido encontrava-se em consonância com entendimento firmado no
mencionado julgado paradigmático.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55737015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:40
Código de Controle do Documento: 33dbeeac-65ad-47ed-8c54-7eb4aacfed25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.106.272 / SP
Número Registro: 2023/0389600-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001477420008260180
0000147742000826018000071220520068260180
000014774200082601800007122052006826018011692000
00001477420008260180150000
00071220520068260180 11692000 1477420008260180 147742000826018000071220520068260180
14774200082601800007122052006826018011692000
1477420008260180150000
0000147742000826018050000
147742000826018050000
180012000000147
20230000153954
20230000360141 328000012000 71220520068260180 3282000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALTER JOSE BUENO DOMINGUES
ADVOGADO
: VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP209693
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: JOSE ROBERTO DOMINGUES
INTERES.
: VERA LÚCIA TERRA BRAGA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
Documento eletrônico VDA56079629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: fb330377-0a9f-4731-9e82-a05deaed1221

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALTER JOSE BUENO DOMINGUES
ADVOGADO
: VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP209693
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
MARCELO OLIVEIRA ROCHA - SP113887
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
INTERES.
: JOSE ROBERTO DOMINGUES
INTERES.
: VERA LÚCIA TERRA BRAGA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:48
Código de Controle do Documento: fb330377-0a9f-4731-9e82-a05deaed1221